Tribunal: TJBA
Processo: 8046397-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046397-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE SOUZA DOS SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM RIO. PLEITO LIMINAR DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO PELO PERÍODO DE 24 A 48 MESES AOS MÚLTIPLOS AUTORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA QUASE TRÊS ANOS DEPOIS DO ACIDENTE. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SUPOSTO DANO COLETIVO NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS E COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DE PESCADORES E MARISQUEIROS. MATÉRIAS QUE EXIGEM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APURAR A EXTENSÃO DO DANO E SE OS AUTORES REALMENTE SÃO PESCADORES E MARISQUEIROS. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir a possibilidade de compelir a Agravada a arcar com o pagamento mensal de um salário-mínimo, pelo período de 24 a 48 meses, para cada um dos Agravantes, a título de indenização por danos materiais oriundos do acidente ambiental causado com o vazamento de óleo no Rio São Paulo.

2. O acidente ambiental que teria gerado os supostos danos às comunidades ribeirinhas ocorreu em 09/06/2018, no entanto, a ação indenizatória, com pedido de tutela provisória de urgência, somente foi ajuizada em 14/05/2021, quase 03 (três) anos depois.

3. Trata-se de lapso temporal extenso que se mostra incompatível com a alegação de emergência quanto à necessidade de prover sustento temporário para as famílias dos pescadores e marisqueiros supostamente afetadas com o acidente ambiental, razão pela qual não se vislumbra hipótese de urgência hábil a autorizar a concessão da prestação de assistência material provisória aos Agravados.

4. A melhor elucidação dos graves fatos narrados na Inicial – referentes ao dano coletivo em tese suportado pel
as comunidades ribeirinhas com o vazamento do óleo no rio -
exige
ampla dilação probatória
, sendo necessária a instrução do feito, inclusive para que
apurar se todos os inúmeros Autores são realmente pescadores ou marisqueiros, ônus que caberá a cada um individualmente demonstrar, sob pena de se exigir da Agravada o diabólico ônus da prova negativa.

5. Em casos semelhantes,
este Sodalício já reconheceu a necessidade de que, para delimitar a extensão dos danos materiais alegados, é imprescindível a realização de ampla dilação probatória no curso da instrução processual nos autos de origem, inclusive com produção de prova pericial, caso o juízo
a quo
entenda necessário.

6. Destarte, o momento processual atual ainda é deveras precoce para que se possa impor à Agravada a obrigação de prover a assistência material provisória vindicada pelos Agravantes, o que já fulmina a pretensão recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046397-97.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante SIMONE SOUZA DOS SANTOS e outros (29) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .